Tribunal: TJPA
Processo: 0004847-27.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004847-27.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA ELIZETH DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, § 1º, DO CP. INVIABILIDADE.

I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004847-27.2018.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

RECORRENTE: MARIA ELIZETH DA SILVA

ADVOGADOS: CAROLINE DA S. BRAGA (OAB/PA Nº 21446) E ARLYSON JOSÉ DE LIMA MEDEIROS (OAB/PA Nº 22483)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Maria Elizeth da Silva,
em irresignação à decisão prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Bragança/PA de pronunciá-la por infração ao artigo
121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Na peça acusatória (Id. 4970799 - Pág. 1 a 3), há:

(...) no dia 26/04/2018, nas proximidades da feira livre deste município, a denunciada Maria Elizeth da Silva com intenção homicida, por motivo fútil, impossibilitando a defesa da ofendida, com uma arma branca, desferiu vários golpes na cabeça, no pescoço e na orelha da vítima Silviane de Albuquerque Matos, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade da denunciada.

Segundo apurado, a denunciada acredita que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com o seu marido, e resolveu ceifar a vida da mesma. No dia e local acima mencionados, a denunciada abordou a vítima, enquanto estava de costas para a agente, que aproveitando a situação efetuou um golpe utilizando um estilete, na cabeça da ofendida, tendo atingido o pescoço e a orelha da ofendida.

Extrai-se dos autos, que a denunciada só não veio a matar a vítima em virtude, de ter sido contida por populares, bem como a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Hospital Santo Antônio recebendo atendimento médico.

(...)

Do contido nos autos, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do laudo de lesão corporal acostado às fls. 42, o qual aponta que os ferimentos sofridos pela vítima resultaram perigo de vida. A autoria está evidenciada através do depoimento da vítima, das testemunhas e da denuncia que confessa a autoria do delito em tela.

(...) a conduta da denunciada MARIA ELIZETH DA SILVA se subsume a prescrição legal do art. 121, §2º inciso II e IV do CP c/c art. 14, inciso II do CP.

(...) <sic>

A denúncia foi recebida no dia 17/01/2019, e uma vez concluída à fase instrutória o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada à recorrente, pronunciou ela para ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id.

4970917), postula, em síntese, à recorrente a desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão das qualificadoras.

Às contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Id.

4970919).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão (Id. 4970920 - Pág. 1).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (Id. 5784447)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Na decisão de pronúncia deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade, para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, ao qual compete à análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413, do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

In casu
,
a defesa pugna pela desclassificação do delito para aquele descrito no art. 129, do Código Penal (lesão corporal). E, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que
decisão impugnada está fundada em raciocínio lógico pautado em provas produzidas judicialmente, cuja dúvida resultante mostra-se razoável o bastante para submeter o recorrente a julgamento popular.

Para ratificar, eis excerto do ato judicial impugnado (Id. 4970813 - Pág. 2 a 4):

A materialidade da do homicídio está demonstrada e exame de corpo de delito as fls. 10-11 do IPL e demais elementos constantes do IPL e depoimentos constantes nos Autos. Quanto aos indícios de autoria igualmente presentes. Com efeito a própria ré confirma ser responsável por desferir os golpes de arma branca, esclarecendo, entretanto, que o desenrolar dos fatos ocorreu de modo diverso do exposto na inaugural, informando que fora ofendida verbalmente e ao tirar satisfação a vítima iniciou uma agressão com capacete e a ré então muniu-se de um estilete e desferiu os golpes iniciando uma contenda corporal. A vítima Silviane de Albuquerque Matos também afirma que passou a ser agredida pela ré, em razão de potencial ciúme e no dia dos fatos fora abordada pelas costas ocasião em que passou a ser agredida com golpes de arma branca, sendo socorrida por populares e encaminhada ao pronto socorro. A genitora da vítima, informou que soube que sua filha estava sendo ameaçada, não conhece a ré, e que no dia dos fatos viu sua filha no hospital, acreditando que a mesma não resistiria as lesões. A testemunha Policial, afirmou que efetivou a prisão da ré, esclarecendo que não verificou o início da contenda, que perseguiu a ré e efetivou sua prisão, e que o canivete potencialmente utilizado no delito lhe fora entregue por populares. A testemunha de defesa Cleide Alves RaioPl, relatou que acompanhava a ré em compras na feira, ocasião em que a ré saia dum dos comércios e teria dito algo a ré que então foi tirar satisfação, iniciando-se uma contenda corporal, a qual não fora vista em sua integralidade por obstrução de sua visão por outros transeuntes. A testemunha de defesa, esposo da vítima, esclareceu que não presenciou os fatos, mas relatou que possuía uma relação extraconjugal com a vítima. No mesmo sentido as demais testemunhas de defesa relataram que tem conhecimento de que a vítima possui relacionamentos extraconjugais, inclusive com outra pessoa que não é o marido da ré, mas informaram não terem presenciado o ocorrido. Como revelado pelos depoimentos das testemunhas nesta fase, existem indícios de que MARIA ELIZETH DA SILVA possa ser a autora da tentativa de homicídio contra Silviane de Albuquerque Matos. Sabe-se que havendo duas ou mais versões no processo e existindo indícios razoáveis, como os acima detalhados, cabível a pronúncia, possibilitando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A versão da acusada de que agiu em legítima defesa, nesta fase, não pode ser apreciada já que existe uma de ela não ter agido sob manto de excludente de ilicitude, isto em hipótese, o que torna necessário que sua versão seja analisada em plenário.

(...)

<sic>

Observo que a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva da recorrente na prática do crime de tentativa de homicídio. Assim, configurado está assim o
fumus commissi delicti
, que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (
iudicium causae
).

Ademais, como bem acrescentou a Procuradoria de Justiça, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas pelo e. Tribunal do Júri, haja vista que nesta fase vigora a o princípio do
in dubio pro societate
.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.

2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Por derradeiro, no tocante à pretensão recursal de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, tenho que, ao menos por ora, não merece prosperar, pois inexiste prova clara e irretorquível nos autos de que a agente "não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo”, cabendo aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
.

Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. Alega o Recorrente que a prova coligida aos autos se afigura insuficiente para formar um juízo razoável da existência de um crime praticado de forma dolosa, devendo a situação ser resolvida com a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio in dúbio pro societate.
Recurso improvido. Unânime.

(2020.00429311-91, 211.772, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07) (grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE.

PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ?A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui

juízo

positivo

de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa?. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.

2.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.

2.1. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(2020.02566246-16, 215.557, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

3) DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Em relação ao decote das qualificadoras,
data venia,
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Ao decidir pela submissão das qualificadoras ao juízo da Corte Popular, o magistrado assim manifestou (Id.
4970813- Pág.3 a 4)

(...)

Quanto às qualificadoras, também merecem ser analisadas em plenário, porquanto consta nos autos em uma das vertentes da história narrada que o delito fora praticado por motivo fútil, com motivação decorrente de ciúmes pelo relacionamento extraconjugal da vítima com o esposo da vítima. Assim não prospera nessa fase a alegação da defesa, pois embora possam constar elementos indicativos de que o crime ocorreu após desinteligência causada e provocada pela vítima, consta também hipótese de que o fato ocorreu por o sentimento de ciúmes doentio, onde a traição seria fruto da fértil imaginação da ré, de tal modo a avaliação se o delito foi praticado por este ou por outro motivo não pode ser subtraída do Conselho de Sentença, que é o Juiz natural da causa. De igual forma quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao mesmo tempo em que conta versão de que houve prévio desentendimento e luta corporal, há nos autos vertente de que a ré efetuou ataque de surpresa, abordando a vítima pelas costas, desferindo os golpes de arma branca e logo após evadiu-se do local. De tal arte pelas mesmas razões antes invocadas esta qualificadora deve ser submetida a plenário. Quanto a privilegiadora invocada pela Defesa, esta não é objeto da sentença de pronúncia, pois merece conjunta análise pelo conselho de sentença, limitando-se a pronuncia a informar ao conselho de sentença acerca do teor da imputação mais grave a qual o réu pode ser submetido. Com efeito, cabe ao Conselho de Sentença, na exata manifestação de sua soberania constitucional julgar os fatos. Em plenário será possível decidir eventual absolvição ou exclusão das qualificadoras e afastamento da causa de aumento. No momento, não existem elementos que me convençam, quantum satis, da negativa de autoria, legitima defesa, desclassificação, ou exclusão das qualificadoras. Dúvidas existem, logo, o Tribunal do Júri deve julgar os Acusados. Como evidencia Paulo Lúcio Nogueira: No entanto, nos crimes da competência do Júri, nos casos de dúvida inverte-se o ônus da prova, e deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate (NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso completo de processo penal. 4. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Constituição de 5.10.88. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 310). Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para pronunciar MARIA ELIZETH DA SILVA, qualificada nos Autos, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, II todos do Código Penal, isto é, tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil (pois a acusada atuou por motivo de ciúmes)e recurso que dificultou a defesa do ofendido (ataque da ré iniciado pelas costas da vítima, dificultando-lhe a defesa) a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

Motivou, pois, satisfatoriamente, o juiz de primeira instância a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, na forma tentada, atribuída à recorrente; pois se reportou, brevemente, a premissas fáticas (ciúmes e surpresa) para tanto.

Acerca da alegação de que o ciúme não compatibiliza com a qualificadora do motivo fútil, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o referido sentimento pode inserir-se na qualificadora do inciso I ou II, do § 2º, do art. 121 do CP, conforme análise concreta de cada caso. Além disso, não é admissível ao Tribunal de origem emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium accusationi,
sobre a incidência da qualificadora, devendo se limitar a descrever a conduta praticada pelo réu para que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decida se o ciúme motivou à prática do crime e se referido sentimento, no caso concreto, constitui motivo especial para aumentar a pena. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL A QUO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VALORAÇÃO DA PROVA. DESPROVIMENTO.

1. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. O sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2º, ou mesmo no privilégio do § 1º, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia.

3. Os fatos trazidos a esta Corte encontram-se incontroversos no acórdão impugnado, não havendo que se falar no revolvimento do conjunto probatório, vedado a teor da Súm. n. 7/STJ, mas tão somente na revaloração da prova, o que é permitido na via do especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1457054/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

Assim, apesar dos judiciosos argumentos recursais a respeito, no presente caso, é necessário submeter essa questão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o qual possui competência para
apreciá-la
, sobretudo porque não se mostram,
a priori
, as questionadas qualificadoras improcedentes e descabidas.

Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

1. No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação.

2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.

As qualificadoras somente podem ser excluídas nesta fase processual quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos. A vítima expressamente indicou que foi surpreendida pela ação homicida, em meio a um pedido de devolução do valor pago pela compra de “dois espetinhos”, que não lhes foram entregues pelo embargante. Assim, havendo indícios de que o ofendido foi atingido em contexto que pode ter impossibilitado ou dificultado as chances de fuga ou defesa, o encaminhamento da causa qualificativa em questão, ao julgamento pelos jurados, é medida imperativa. Prevalência da decisão majoritária. EMBARGOS DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 70078959301, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 05-04-2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 13/10/2021